Tribunal: TJPA
Processo: 0003402-45.2017.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003402-45.2017.8.14.0029

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL DE OLIVEIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º E 147 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REFORMA DA DOSIMETRIA. PLAUSIBILIDADE. NECESSÁRIO OPERAR NOVA DOSIMETRIA. DE OFÍCIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.DE OFÍCIO, DECLARAR A PRESCRIÇÃO.

DA DOSIMETRIA

I – Analisando os autos, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que a sua valoração merece reparos, uma vez que as penas-bases foram fixadas em seus mínimos legais, mesmo existindo circunstâncias desfavoráveis. Pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal:

1ª fase:

Fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

2ª fase:

Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente, diminuo a pena para 3 (três) meses de detenção.

3ª fase:

Não se verificam causas de aumento nem de diminuição de pena.

Com isso, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 3 (três) meses de detenção.

II - Pelo crime do art. 147, do Código Penal:

1ª fase:

Fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

2ª fase:

Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente, diminuo a pena para 01 (um) mês de detenção de detenção.

3ª fase:

Não se verificam causas de aumento nem de diminuição de pena.

Com isso, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 01 (um) mês de detenção.

III - Aplicando a regra do concurso material, e sendo os crimes de mesmo índice, ou seja, pena de detenção, a pena total a ser cumprida pelo réu será de 4 (quatro) meses de detenção.

IV - Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

DA PRESCRIÇÃO

V-

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei.

VI- Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

VII-

O recorrido foi condenado à pena de quatro meses de reclusão, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, qual seja, 03 (três) anos.

VIII- Entre a data da publicação da sentença condenatória

(30/10/2017) e a presente data, transcorreram mais de 05 (cinco) anos.

IX- Desta feita, considerando que nesta segunda instância foi mantido o quantum de pena do apelado, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição.

X - Recurso conhecido e provido, mas, de ofício, declarada a extinção da punibilidade do recorrido, em razão da prescrição.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo provido, mas, de ofício declarar a extinção da punibilidade do recorrido, em razão da prescrição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, inconformado com a sentença que julgou procedente a denúncia, condenando o acusado,
MANOEL DE OLIVEIRA PINHEIRO
, à pena de 04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 129, §9° e art. 147, ambos do Código Penal, c/c as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006), interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, pleiteando sua reforma.

O apelante requer o conhecimento e provimento do apelo, pleiteando a reforma da decisão, no sentido de retificar a sanção penal imposta, bem como que seja extinta a substituição da pena aplicada ao réu pelas restritivas de direito.

Em contrarrazões, a defesa do apelado defende o improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal
, o
delito foi assim narrado:

“[...]Consta da denúncia que ... no final do período do dia 09 de maio do corrente ano, o ora denunciado agrediu com tapas no rosto, peito e puxões de cabelo a vítima Jéssica Lopes Monteiro, sua então companheira, em um ramal localizado neste Município. Extrai-se da leitura da peça pre-processual que a vítima foi convidada pelo ora denunciado, com o qual estava se relacionando pelo período de dois meses, para irem ao hospital, pois o mesmo alegava estar doente e com dores de cabeça. Sendo que, ao retornarem do hospital, o denunciado levou a vítima para o ramal do Botelho. Em seguida começou a proferir palavras ofensivas à sua companheira e acusa-la de tê-lo traído com seu cunhado, conhecido como Negão. Contudo, o ora denunciado não se conteve, iniciando, assim, as agressões que vieram a lesiona-la por várias partes do corpo. [...]” (SIC)

DA DOSIMETRIA

O r. do
Parquet
pleiteia o redimensionamento da pena-base aplicada ao réu. Desta forma, conveniente transcrever trecho da decisão atacada, na parte controversa, com o fim de aferir uma melhor análise, vejamos:

“[...] Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, valem as seguintes anotações: A culpabilidade do réu é intensa. O réu é tecnicamente primário, mas registra antecedente criminal na comarca de Santa Izabel do Pará, além do que está respondendo a outro processo neste Juízo por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 12, do Estatuto do Desarmamento) e falsa identidade (art. 307, do Código Penal), havendo, ainda, a situação relacionada a uma moto que estava com ele, com registro de ilícito penal, não havendo chegado a este Juízo, até o momento, da Delegacia de Polícia Civil local, o procedimento com relação a essa última ocorrência. Não há elementos nos autos suficientes para se afirmar tratar-se o réu de pessoa com conduta social maculada por desvios ou orientada para a senda do crime, tendo-se, porém, a palavra da vítima que retrata a conduta violenta e espírito de vingança esboçados pelo réu. Os motivos dos crimes, segundo o próprio réu, teria sido infidelidade por parte da vítima. As consequências são fortes, sobretudo por tratar-se a vítima de companheira do réu, que ficou profundamente abalada.

Assim sendo, fixo ao réu:

Pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal: pena base no mínimo legal, em 3 (três) meses de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar, ante à ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la, a despeito de haver reconhecido militar a seu favor a atenuante da confissão espontânea.

Pelo crime do art. 147, do Código Penal: pena base no mínimo legal, de 1 (um) mês de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar, ante à ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de modificá-la, a despeito de haver reconhecido militar a seu favor a atenuante da confissão espontânea. [...]”

Analisando os autos, considerando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, verifico que a sua valoração merece reparos, uma vez que as penas-bases foram fixadas em seus mínimos legais, mesmo existindo circunstâncias desfavoráveis.

Desta feita, adoto a fundamentação da sentença vergastada e passo
a realizar a nova dosimetria da pena
:

Pelo crime do art. 129, § 9º, do Código Penal:

1ª fase:

Fixo a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

2ª fase:

Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente, diminuo a pena para 3 (três) meses de detenção.

3ª fase:

Não se verificam causas de aumento nem de diminuição de pena.

Com isso, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 3 (três) meses de detenção.

Pelo crime do art. 147, do Código Penal:

1ª fase:

Fixo a pena-base em 01 (um) mês de detenção e 15 (quinze) dias-multa.

2ª fase:

Tendo em vista que o réu confessou espontaneamente, diminuo a pena para 01 (um) mês de detenção de detenção.

3ª fase:

Não se verificam causas de aumento nem de diminuição de pena.

Com isso, fica o Réu definitivamente condenado a pena de 01 (um) mês de detenção.

Aplicando a regra do concurso material, e sendo os crimes de mesmo índice, ou seja, pena de detenção, a pena total a ser cumprida pelo réu será de 4 (quatro) meses de detenção.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2º, c, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto.

DA PRESCRIÇÃO

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

No presente caso
,
o ora apelado foi condenado pelos crimes previstos nos
arts. 129, § 9º e 147, do Código Penal,
a uma pena de quatro meses de reclusão, o que enseja a observância do prazo prescricional previsto no
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
, qual seja,
03 (três) anos
.

Ocorre que, consoante se depreende dos autos, entre a data da publicação da sentença (30/10/2017) e a presente data, transcorreram mais de 05 (cinco) anos
.

Desta feita, considerando que nesta segunda instância foi mantido o quantum de pena do apelado, claro está a ocorrência do fenômeno da prescrição.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento, mas, de ofício, declaro a extinção da punibilidade do recorrido
MANOEL DE OLIVEIRA PINHEIRO,
em razão da prescrição, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/07/2023